Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, se abusiva, quando demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.

2. Não verificada a hipossuficiência da parte, bem como qualquer indício de abusividade, válida é a cláusula de eleição de foro.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.